Tribunal: TJBA
Processo: 8092708-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092708-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO NUNES RASTELI

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IDOSO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Raimundo Nunes Rasteli contra sentença da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco C6 S.A. O autor alegou não ter celebrado contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 2.105,75, datado de 03/05/2021, com descontos mensais de R$ 55,00 em sua folha de pagamento. A sentença declarou a nulidade do contrato, condenou à restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O autor interpôs apelação buscando: (i) majoração dos danos morais para R$ 10.000,00; (ii) restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada em razão de fraude em contrato bancário; (ii) estabelecer se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro; e (iii) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constatação pericial de que a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado não corresponde ao punho do autor comprova a ocorrência de fraude, o que invalida a avença e evidencia falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

O banco réu responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando a contratação fraudulenta decorre de evidente ausência de mecanismos eficazes de segurança.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a contratação fraudulenta de empréstimos em nome de pessoa idosa configura abalo moral indenizável, cuja reparação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor inicialmente arbitrado (R$ 3.000,00) revela-se insuficiente frente à gravidade do ilícito, à hipervulnerabilidade do consumidor e ao caráter pedagógico da indenização, sendo justo o aumento para R$ 5.000,00, conforme precedentes análogos deste Tribunal.

A pretensão de elevação para R$ 10.000,00, contudo, extrapola os limites da razoabilidade e compromete o equilíbrio compensatório da indenização.

Ausente comprovação de má-fé do banco, mantém-se a devolução dos valores descontados na forma simples, conforme decidido na origem.

Diante do provimento parcial da apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fraude em contrato de empréstimo consignado celebrada sem a anuência do consumidor justifica a declaração de nulidade do contrato e a responsabilização objetiva da instituição financeira.

A indenização por danos morais decorrente de contratação fraudulenta em nome de pessoa idosa deve ser fixada de modo a atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

A majoração dos honorários advocatícios é devida quando houver reforma da sentença em favor da parte recorrente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e V, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 398; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação Cível nº 0002652-28.2014.8.05.0052, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 23.08.2023.
TJBA, Apelação Cível nº 8081386-63.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 19.08.2024.
TJBA, Apelação Cível nº 8025986-84.2022.8.05.0080, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 21.02.2024.
STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8092708-12.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante RAIMUNDO NUNES RASTELI e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02